Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003230-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 208.514.641-49 (AGRAVANTE), CACERES & PARIZZI LTDA - CNPJ: 23.149.411/0001-49 (AGRAVADO), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – INOCORRÊNCIA – TERMO DE SATISFAÇÃO DO RESULTADO DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO – NÃO CABIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora as matérias passíveis de serem alegada em exceção de pré-executividade não sejam somente as de ordem pública, mas também outras questões devem ser demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
PAULO SÉRGIO MARTINS DE SIQUEIRA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Extrajudicial nº 1006485-58.2021.8.11.0041- 5ª Vara cível da comarca de Cuiabá, movida por
CACERES E PARIZZI LTDA – ME.,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade movida por ele.

Explica o agravante que “O cerne da exceção de pré-executividade oposta cingiu-se em saber se o título que embasa a ação executiva, qual seja, “Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos” encontra-se revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, a configurar um título executivo extrajudicial. Entretanto, extrai da r. decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade que a Juíza de 1º grau entendeu que a via escolhida pelo Agravante, qual seja, a exceção de pré-executividade, se mostrou inadequada, por considerar necessária a dilação probatória, a qual não se coaduna com a exceção.”.

Defende que o documento que ampara a execução está desprovido de documentos que atestem os serviços prestados; que o agravado pretende é dar força executiva ao contrato particular, desacompanhado da prova da realização dos serviços prestados.

Aponta que apresentou documentos que atestam que parte dos serviços foram prestados por outro profissional.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer o provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a exceção de pré-executividade, julgando-se extinto o feito executivo, “já que o contrato que embasa a ação de execução está obrigada em título não é executivo”.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado assevera que o contrato se encontra devidamente assinado e rubricado em todas as suas páginas, o que certifica à veracidade das informações contidas naquele documento e que a consta em anexo no contrato a satisfação do resultado do tratamento, devidamente assinado pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
PAULO SÉRGIO MARTINS DE SIQUEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Extrajudicial nº 1006485-58.2021.8.11.0041- 5ª Vara cível da comarca de Cuiabá movida por
CACERES E PARIZZI LTDA – ME
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade movida por ele.

Para apreciação, transcrevo a decisão agravada:

“...É o relatório. Decido.

A exceção de pré-executividade pode ser oposta a qualquer tempo tanto em sede de cumprimento de sentença como em execução de titulo extrajudicial, independentemente de penhora, garantia do juízo, impugnação ou embargos, desde que aponte ausência dos requisitos básicos que não dependam de dilação probatória.

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco:

“Chama-se objeção de pré-executividade a defesa apresentada pelo executado no processo de execução, sem o formalismo dos embargos ou da impugnação, na maioria dos casos referente a matéria que poderia ter sido objeto de pronunciamento pelo juiz, de-ofício.

[...]

Nesse quadro de equilíbrio entre exigências antagônicas, a disciplina das objeções de pré-executividade deve compor-se dos seguintes pontos: a) elas são em tese admissíveis antes ou depois da realização do ato constritivo, não se subordinando, pois, à exigência de segurança do juízo; b) só podem versar matéria que comporte exame in executivis, ou seja, matéria não privativa dos embargos à execução; c) não são admissíveis quando destinadas a repor em discussão as mesmas defesas já repelidas no julgamento dos embargos ou da impugnação do executado, ou pendentes de julgamento no processo dessas oposições; d) inversamente, estes não são admissíveis quando versarem matéria já apreciada a título de objeção de pré-executividade; e) só podem ser processadas quando não houver necessidade de dilações probatórias; f) não suspendem a execução e, portanto, não devem impedir a realização de atos constritivos (infra, n.1.845).

[...]

Mas, como tanto a impugnação como os embargos são admissíveis ainda antes de penhorar (CPC, art.736 - supra, n.1.780), reduziu-se o espaço de utilidade das objeções de pré-executividade porque tudo quanto nelas se alegaria e pediria poderá ser alegado e pedido, antes da penhora, mediante a impugnação ou os embargos. Não se pode todavia excluir a priori a admissibilidade daquela via informal, a qual continua admissível sempre que na emergência de uma situação excepcional não seja ainda possível ao executado articular adequadamente uma daquelas oposições à execução. Além disso, permanece íntegra a utilidade das objeções de pré-executividade depois de opostos ou de decorrido in albis o prazo para opor os embargos ou impugnação, nas mesmas circunstâncias de antes (fundamentos diferentes). (DINAMARCO. Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª. edição. rev. e atual. Editora Malheiros. 2009, pág. 846 e 851/853).

A tese defendida pelo excipiente, ausência dos pressupostos do título executado, sob o fundamento de que a excepta não prestou os serviços contratados e que para demonstrar o cumprimento do contrato deveria ajuizar ação de conhecimento, a fim de averiguar a existência de algum valor devido, deveria ter sido apresentada em embargos à execução, onde seria possível dilação probatória.

Nesse sentido, os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção:

“O Superior Tribunal de Justiça é tranquilo na admissão da genuína exceção de pré-executividade, desde que o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução, ainda que matéria arguida pelo executado não possa ser reconhecida de ofício pelo juiz. Nas matérias de ordem pública também é exigido não haver necessidade de prova.”[1].

O TJMT decidiu sobre a adequação da exceção da pré-executividade, no sentido que ela pode ser utilizada, desde que demonstrada a simultaneidade da matéria poder ser conhecida de oficio e que não seja necessária a dilação probatória:

“52501616 - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. TESES PRECLUSAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo sido manejado oportunamente o recurso adequado em face da decisão que rejeita a tese de impenhorabilidade de bem de família e não intimação pessoal da executada a acarretar nulidades de atos processuais, veda-se a rediscussão da matéria nestes autos. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso em testilha há necessária de dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré- Executividade. Não se aplica no caso dos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do RESP. 1.896.174-PR, pois para tanto seria necessário a existência de prova pré-constituída o que não ocorreu no caso concreto. Liminar revogada. (TJMT; AI 1016975-34.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 31/01/2023; DJMT 07/02/2023).”

No caso dos autos, além de não ser uma matéria que possa ser de conhecimento de ofício, não há prova pré-constituída, eis que o excipiente deixou de acostar nos autos qualquer documento capaz de elidir os anexados na exordial.

Diante disso, INDEFIRO a exceção de pré-executividade oposta por Paulo Sergio Martins de Siqueira.”.

Pois bem.

Embora quando da liminar, tenha considerado que a juntada tão-somente do contrato de prestação de serviços educacionais, não basta para ser título revestido de executoriedade, agora, no mérito recursal, após o contraditório tomei conhecimento da comprovação da prestação do serviço; trata-se do “anexo 03: Satisfação do Resultado do Tratamento”, no qual consta a assinatura do agravante, nos seguintes termos:

“Declaro estar satisfeito (a) com todo o tratamento executado pela Clínica Cáceres Parizzi Odontologia e sua equipe, e também com o resultado final; os profissionais respeitaram as datas combinadas, aplicaram qualidade a todos os procedimentos e suas etapas e concluíram de maneira positivo todo o planejamento do meu caso.”.

Consta como data de início do tratamento: 14/10/2.019 e final 16/01/2.020.

Portanto, compartilho do entendimento do Magistrado de que, eventual prova em contrário, ou seja, de não execução do serviço, não é passível de reconhecimento via exceção de pré-executividade, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória.

Ademais, a título exaustivo registro que conquanto o agravante colacione alegadas provas de serviço prestado por outro profissional, conforme se vê do “Anexo 02: Termo de Aprovação”, o contrato com a agravada versa a respeito da instalação de 28 restaurações indiretas de porcelana; já o tratamento que aduz ter realizado em outro lugar (Instituto Fonseca) se refere a tratamento endodôntico dos dentes 16 e 17, e cerca de dois anos após o primeiro contrato, o que não corresponde.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024